Tribunal: TJES
Processo: 0001856-12.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001856-12.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DE SOUZA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia exclusivamente a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3. Consta dos autos a apreensão de 21 invólucros de cocaína, totalizando 28 g.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a modulação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas não são objeto de controvérsia e se encontram comprovadas por conjunto probatório coeso e harmônico.

A sentença reconhece o tráfico privilegiado, mas fixa a fração redutora em 1/5 com fundamento na quantidade de entorpecente apreendida.

A apreensão de 28 g de cocaína, distribuídas em 21 invólucros, não configura quantidade expressiva a justificar a redução da fração do privilégio abaixo do patamar máximo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza ou a quantidade da droga, isoladamente, não constituem fundamento idôneo para afastar ou reduzir a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, especialmente quando a quantidade não é exorbitante.

A orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1262, do STJ, reforça a necessidade de observância da proporcionalidade na valoração da natureza e da quantidade da droga, o que também orienta a modulação da fração da minorante na terceira fase da dosimetria.

O réu é primário, possui bons antecedentes e inexistem elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, circunstâncias que autorizam a aplicação da fração máxima de redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.602.399/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 16.10.2025, DJEN 23.10.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1262.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001856-12.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA SILVA

Advogado(s) do reclamante: HILO JOSE DE FREITAS MOURA, STEPHANIE SOLE BARABANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO DE SOUZA SILVA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, sediadas no ID 15462402, a defesa do apelante postula, exclusivamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um conjunto probatório coeso e harmônico que, aliás, não padece de qualquer vício ou irregularidade.

Com isso, passo à análise do pedido referente à aplicação da fração máxima quanto ao tráfico privilegiado.

A esse respeito, da análise da r. sentença guerreada, observo que o ilustre magistrado
a quo
aplicou a benesse em questão no patamar de 1/5 (um quinto), em decorrência da quantidade de drogas apreendidas.

No presente caso, verifico que, no contexto fático, foram apreendidos 21 (vinte e um) invólucros do entorpecente conhecido como “cocaína”, pesando o total de 28 g, conforme Laudo Pericial acostado às fls. 193 dos autos físicos.

Apesar da reconhecida lesividade da referida droga, a quantidade apreendida não se revela, por si só, expressiva a ponto de justificar a aplicação de uma fração de redução inferior à máxima legalmente prevista.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que a natureza e a quantidade do entorpecente, isoladamente, não constituem fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante em seu patamar máximo, especialmente quando a quantidade não é exorbitante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem delimitado que
“
A natureza ou quantidade da droga, por si só, não são elementos suficientes para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, especialmente quando a quantidade de entorpecente for inexpressiva.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.602.399/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025)”.

Em sentido semelhante, recentemente foi fixada tese no Tema Repetitivo nº 1262, segundo a qual “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza”
.

Embora a tese se refira à pena-base, sua lógica, pautada na proporcionalidade, aplica-se igualmente à modulação da fração do privilégio na terceira fase da dosimetria.

Desse modo, embora a substância apreendida seja cocaína, considero que a sua quantidade não é suficiente para modular a fração do tráfico privilegiado de forma desfavorável ao réu, que é primário, possui bons antecedentes e, conforme reconhecido na própria sentença, não há elementos que concluam por sua dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Portanto, reformo a sentença nesse ponto, para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) quanto à referida minorante.

Diante do exposto, e considerando a pena-base fixada em sentença no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sobre a qual não incidiram atenuantes ou agravantes, aplico a minorante do tráfico privilegiado na fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
de pena ora fixado e as circunstâncias judiciais favoráveis, já analisadas em primeira instância, mantenho o
regime inicial aberto
para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena imposta a
LEANDRO DE SOUZA SILVA
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime aberto, que fica substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)